Tribunal: TJBA
Processo: 8172416-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8172416-48.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUSETE BARBOSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual
a autora ale
ga desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplen
tes pelo réu
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova apresentada pela ré foi suficiente para comprovar a existência da dívida; (
ii
) se a inclusão do nome d
a autora
nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC.

4.
No presente caso,
a empresa cessionária comprovou a relação jurídica entre a autora e o cedente do crédito, mediante documentos que indicam a contratação do serviço e o uso do cartão de crédito pela autora.

5.
As telas sistêmicas, acompanhadas de faturas de cartão de crédito que conferem autenticidade aos registros, têm sido aceitas como prova válida para confirmar a relação jurídica e a regularidade da dívida.

6. A autora não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade dos documentos apresentados pela ré, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

7. Comprovada a existência de débito decorrente de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não configurando o dano moral alegado.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido. Sentença mantida em sua totalidade.

Tese de julgamento
:
"A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato válido e não impugnado por provas concretas não configura ato ilícito, caracterizando exercício regular de direito, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto.